Tribunal: TJPA
Processo: 0807809-57.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807809-57.2019.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LOJAS VISAO COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E MAGAZINE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
E
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0807809-57.2019.8.14.0040

EMBARGANTE: LOJAS VISÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E MAGAZINE LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por LOJAS VISÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E MAGAZINE LTDA. e Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação.

2. O Estado do Pará ajuizou Ação de Execução Fiscal para cobrança de ICMS do exercício de novembro de 2015, inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 002016570000399-1. A empresa executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando nulidade da CDA, o que resultou na extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) se a decisão recorrida incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante, nos termos do art. 85, §11, do CPC; e

(ii) se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pela legislação tributária, afastando sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão embargada deixou de analisar a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, o que configura omissão a ser sanada.

5. A Certidão de Dívida Ativa é título executivo dotado de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme o art. 3º da Lei de Execuções Fiscais e o art. 202 do CTN.

6. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a CDA derivada de declaração do próprio contribuinte (DIEF) possui presunção de validade, cabendo ao devedor comprovar eventual vício insanável.

7. No caso concreto, a CDA contém a identificação do sujeito passivo, a origem e natureza do crédito, os dispositivos legais aplicáveis e os acréscimos legais, inexistindo nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo Interno provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal.

9. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento:
“1. A Certidão de Dívida Ativa derivada de declaração do próprio contribuinte goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor a prova inequívoca de eventual nulidade. 2. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida sempre que houver atuação da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, arts. 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1893489/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.09.2021; STJ, REsp 1045472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 25.11.2009; TJ-PA, AgInt 0804420-19.2021.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.10.2021.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco (17/03/2027).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por LOJAS VISÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E MAGAZINE LTDA. e Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, ambos, insurgindo-se contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Na origem, o ESTADO DO PARÁ ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL contra LOJAS VISÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E MAGAZINE LTDA, objetivando a cobrança de débitos tributários relativos ao ICMS do exercício de novembro de 2015, inscritos na Certidão de Dívida Ativa nº 002016570000399-1.

A empresa executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal da dívida, o que foi acolhido pelo Juízo da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, culminando na extinção da execução fiscal.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, argumentando que a CDA atendia aos requisitos exigidos pelo CTN e pela Lei de Execução Fiscal, estando devidamente fundamentada nos arts. 12, 15 e 52 da Lei 6.182/98, e que a cobrança decorria de tributo declarado pelo próprio contribuinte.

A ação seguiu seu regular processamento, com julgamento de mérito da apelação, resultando na decisão de sua negativa de provimento, nos seguintes termos (ID 22044916):

“Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença de origem.”

Razões do Recurso de Embargos de Declaração:

Inconformado com a decisão, a empresa LOJAS VISÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E MAGAZINE LTDA. interpôs recurso de embargos de declaração (ID 22238075), alegando omissão na decisão embargada quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A embargante fundamenta seu pleito no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, que determina que o Tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Aduz que a decisão embargada negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade da CDA. No entanto, não houve majoração dos honorários advocatícios em favor da embargante, o que constitui omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos de declaração.

Sustenta que a majoração dos honorários é devida independentemente da apresentação de contrarrazões ou de contraminutas, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mencionando precedentes que corroboram a tese de que o ônus sucumbencial deve ser aumentado em razão da atuação dos advogados em grau recursal.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão e majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Das razões do Recurso de Agravo Interno:

Na sequência, contra a mesma decisão de improcedência do Recurso de Apelação, o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno.

Em suas razões, o agravante alega que a CDA preenche todos os requisitos exigidos pelo CTN e pela LEF, uma vez que se trata de tributo declarado pelo próprio contribuinte, dispensando a formalização de Auto de Infração.

Aduz que a jurisprudência do STJ e do STF são pacíficas no sentido da presunção de legitimidade dos atos administrativos, motivo pelo qual a certidão possui presunção de certeza e liquidez. Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao declarar a nulidade da CDA, pois não considerou que o crédito tributário se encontra devidamente identificado na DIEF (Declaração de Informações Econômico-Fiscais) apresentada pelo próprio contribuinte.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e permitir o prosseguimento da Execução Fiscal.

A LOJAS VISÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E MAGAZINE LTDA. apresentou contrarrazões (Id. 23028993), nas quais sustenta a correção da decisão agravada, defendendo que a CDA não atende aos requisitos legais, especialmente por não indicar a fundamentação específica da cobrança do tributo. Alega que a jurisprudência majoritária é no sentido de que a ausência de fundamentação legal é vício insanável, o que impõe a nulidade do título executivo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal, em face da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, nos autos da Execução Fiscal.

Em Exceção de Pré-Executividade, o executado arguiu que a CDA apresentada pelo Estado não preenchia os requisitos legais estabelecidos no CTN e na Lei de Execução Fiscal, tese acolhida pelo magistrado e mantida em julgamento de apelação.

Contudo, em melhor análise por ocasião do julgamento deste presente recurso, constata-se que a presente execução é oriunda de Declaração de Informações Econômico Fiscais – DIEF para o Estado do Pará -cujo objetivo é demonstrar ao fisco as operações e prestações relativas ao ICMS (todos os contribuintes registrados no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Pará são obrigados a cumprir as exigências estabelecidas).

Assim, me parece um tanto contraditório alegar a nulidade de um título com base na alegação de ausência de fato originário e fundamento legal de uma autuação fiscal, cuja responsabilidade de declaração é do próprio contribuinte do imposto.

Nos termos do artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário. Esse entendimento decorre da necessidade de conferir à Fazenda Pública mecanismos céleres e eficazes de cobrança de créditos tributários, sob pena de inviabilizar a arrecadação estatal e comprometer o interesse público na manutenção dos serviços essenciais.

Além disso, nos moldes do artigo 6º, §1º, da mesma lei, a execução fiscal será instruída apenas com a CDA, sem a exigência de apresentação do processo administrativo para sua validade. Esse posicionamento já foi amplamente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reitera que a ausência de juntada do processo administrativo não implica nulidade do título executivo, sendo ônus do devedor demonstrar a existência de vícios insanáveis capazes de afastar a presunção de certeza e liquidez da certidão.

O Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 202, também disciplina os requisitos formais que devem constar na CDA, quais sejam: a identificação do sujeito passivo, a origem e natureza do crédito, o valor do débito, os acréscimos legais e a fundamentação normativa que embasa a cobrança.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU, DE SUA RESIDÊNCIA, OU DE ONDE FOR ENCONTRADO. PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA. DESNECESSIDADE. CDA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal "no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado", não havendo preferência de competência territorial entre eles. 2. O art. 6º, § 1º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência. Precedentes. 3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a presença dos requisitos legais de validade da CDA pressupõe, in casu, reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1893489 PR 2020/0225942-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida . A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ - REsp: 1045472 BA 2007/0150620-6, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/11/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2009)

Em análise meticulosa do caso, o título executivo em questão observa integralmente tais exigências, inexistindo qualquer nulidade que justifique a extinção prematura da execução fiscal, sobretudo quando há expressa indicação de se tratar de DIEF que, conforme já referido, a informação é declarada pelo próprio contribuinte.

Ao contrário do primeiro entendimento, não se constata irregularidade na Certidão de Dívida ativa, uma vez que há identificação da origem do crédito, DIEF nº 0420156903138323, e os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (Art. 12, 15 e 52 da Lei nº 6.182/98), além de haver descrição do valor da obrigação, correção e juros de mora (id. nº 16906554 -pág. 3).

A jurisprudência pátria tem reiteradamente assentado que a presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada diante da demonstração inequívoca de erro material ou formal, o que não se verifica no presente caso. O executado não trouxe qualquer prova documental que evidencie irregularidade insanável no título, limitando-se a alegações genéricas que não são suficientes para afastar a exigibilidade da dívida.

Segue jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS -DIEF.
PREENCHIMENTO CORRETO. NECESSÁRIO. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
As obrigações acessórias têm como objetivo dar meios à fiscalização tributária para que investigue e controle o recolhimento dos tributos, através da emissão de documentos e entrega de declarações, impostas pela lei, justo o caso sob análise
. 2. lançar o crédito relativo ao ICMS-Antecipado Especial na DIEF, como “outro crédito” ao invés de fazê-lo como “crédito pelo recolhimento do ICMS-Antecipado”, está em confronto com a norma tributária. 3.
A Declaração de Informações Econômico-Fiscais -DIEF, tem como objetivo, permitir que a Administração Tributária do Estado do Pará tenha conhecimento das operações e prestações de serviços realizadas pelos sujeitos passivos do ICMS, inclusive as não tributadas ou com imunidade do imposto
. 4. o contribuinte que promover o pagamento antecipado especial do imposto, nos termos do Regulamento do ICMS, deverá fazer as devidas escriturações, conforme determinação da norma. 5.
Os créditos apurados e escriturados deverão ser informados través da DIEF, sob a rubrica de “Crédito pelo Recolhimento do ICMS Antecipado Especial: valores de crédito de ICMS recolhidos por Antecipação Especial, no código de receita 1173[1]”. Sendo, portanto, uma obrigação do contribuinte preencher e fornecer a DIEF corretamente, como prevê o art. 12, IV da Lei Complementar Estadual nº. 58/2006. 6. Dos documentos juntados ao recurso e a declaração da autora, a probabilidade do direito foi demonstrada pelo Estado do Pará, já que os indícios constantes nos autos mostram que a informação prestada através da DIEF não foi a determinada pelo Manual da DIEF, como se vê do id. 5175516 - Pág. 39/90 e 5175517 - Pág. 1/14. 7
. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804420-19.2021.8.14 .0000, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 04/10/2021, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, não havendo demonstração de vício formal ou material no título executivo, a manutenção da decisão agravada implicaria ofensa ao princípio da eficiência na arrecadação tributária e à supremacia do interesse público sobre o particular. A execução fiscal é o instrumento adequado para a cobrança de créditos da Fazenda Pública, e seu regular prosseguimento não pode ser obstado sem fundamento jurídico sólido.

Em reforço deste entendimento, reproduzo jurisprudência desta e. Corte de Justiça, que retrata caso idêntico ao tema discutido nestes autos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ.
VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. REGULARIDADE DO PAGAMENTO EM RAZÃO DO PREENCHIMENTO IRREGULAR DE DIEFS
. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante. 2. Não há como acolher o argumento do Recorrente acerca da alegada iliquidez do título executivo, por não ter sido realizada a juntada do processo administrativo aos autos da execução fiscal, uma vez que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte a obtenção de cópias do processo administrativo com a finalidade de apontar eventuais irregularidades. 3.
Não se constata irregularidade na Certidão de Dívida ativa, uma vez que há identificação da origem do crédito, DIEF nº 42016690066579-6, e os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (Art. 12, 15 e 52 da Lei 6182/98), além de haver descrição do valor da obrigação, correção e juros de mora (Num . 3338878 - Pág. 2
). 4. A constatação do alegado pagamento regular do tributo encontra óbice em razão da impossibilidade de dilação probatória, pois como asseverado pelo Recorrente, tal conclusão decorre do preenchimento irregular das Diefs pelo próprio contribuinte, não sendo a exceção de pré-executividade o meio adequado para comprovação de tal circunstância. 5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808763-58.2021.8.14 .0000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Por fim, ressalto não restar configurada a irregularidade na Certidão de Dívida ativa, uma vez evidenciado o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º da Lei 6.830 e 202 do CTN, além disso, o auto de infração foi gerado em decorrência de preenchimento irregular das DIEFs pelo próprio contribuinte, não sendo a exceção de pré-executividade o meio adequado para comprovação de tal circunstância.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo Interno, DANDO-LHE PROVIMENTO, com reforma integral da decisão de id nº 22044916, ANULANDO, consequentemente, a sentença de id. nº 16906642, e determinando o retorno dos autos ao Juízo singular para prosseguimento da ação executiva, conforme fundamentação suso.

Diante da reforma da decisão monocrática acima referida, declaro prejudicado o recurso de Embargos de Declaração de id. nº 22238075.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2025